Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701516-84.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MESSIAS FERREIRA DE VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RELATIVA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Relaciona-se diretamente com prejuízos ocasionados à honra, a imagem, a integridade psicológica e física e à liberdade. Ou seja, o dano moral ocorre quando o ato, considerado ilícito, for capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, constituindo-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais. 2. No presente caso, entendo que não merece guarida o pedido de condenação do Banco do Brasil S. A. ao pagamento de indenização a título de danos morais, eis que não restou devidamente comprovado eventual descumprimento de obrigações por parte do Banco, apta a ensejar tais danos. 3. A compensação por dano moral exige mais que os meros contratempos do dia a dia, desgastes ou frustrações, sendo necessária a caracterização de aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. Os meros dissabores não podem ser alçados ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida. 4. Não se está minimizando os dissabores enfrentados pelo autor, pois se reconhece que houve frustação do mesmo ante a demora na resolução de seu problema junto ao Banco. Contudo, o que se enfatiza é que não restou comprovada conduta ilícita praticada pelo Banco apelado apta à fixação de reparação por danos morais. 5. Quanto à revelia do apelado, entendo que a presunção de veracidade se refere aos fatos alegados pelo autor e não ao direito, sendo certo que esta presunção é relativa e não absoluta. 6. Assim, pode o Juiz, manifestando seu livre convencimento fundamentado, apreciar as provas produzidas nos autos e indeferir o pedido do autor, caso entenda que as alegações de fato formuladas são inverossímeis ou estão em contradição com a prova constante dos autos (art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil). Portanto, a revelia não obsta a análise da matéria de direito e não induz necessariamente a procedência do pedido formulado pela parte autora, como ocorreu no presente caso. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que os benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa fática ou jurídica, de forma que se impõe à parte contrária a sua culpa ou dolo, já que lhe incumbe a administração do fundo. Afirma que ocorreu dano moral por decorrência da falha na prestação do serviço. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende tão somente atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente caso, não merece guarida o pedido de condenação do Banco do Brasil S. A. ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, eis que não restou devidamente comprovado eventual descumprimento de obrigações por parte do Banco, apto a ensejar tais danos. Além do mais, ainda que estivesse configurado eventual descumprimento contratual, os fatos que envolveram as partes não justificam indenização por danos morais. Com efeito, a compensação por dano moral exige mais que os meros contratempos do dia a dia, desgastes ou frustrações, sendo necessária a caracterização de aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. Os meros dissabores não podem ser alçados ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida. Saliento que não se está minimizando os dissabores enfrentados pelo autor, pois se reconhece que houve frustação do mesmo ante a demora na resolução de seu problema junto ao Banco do Brasil S. A. Contudo, o que se enfatiza é que não restou comprovada conduta ilícita praticada pelo Banco apelado apta à fixação de reparação por danos morais” (ID. 48027190). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016